Tribunal: TJSP
Processo: 0030629-42.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de Indenização – Cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação – Reconhecimento do excesso de execução - Extinção da execução – Insurgência – Controvérsia acerca do termo final da indenização – Lucros cessantes devidos até o decreto de rescisão dado em sentença – Impugnação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.